Tribunal: TJBA
Processo: 8064574-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064574-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADA: LUCINEIA ROSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE CHAVE PIX. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ITAÚ UNIBANCO S.A. contra decisão interlocutória da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Planalto/BA, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por LUCINEIA ROSA DOS SANTOS, que deferiu tutela de urgência para determinar o cancelamento de chave PIX cadastrada com número de telefone da Autora, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada ao valor da causa, R$ 25.060,00 (vinte e cinco mil e sessenta reais).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Definir se a tutela de urgência foi deferida sem observância dos requisitos legais, especialmente no que tange à cognição sumária e à fundamentação da probabilidade do direito; e estabelecer se o valor da multa diária fixada revela-se desproporcional, autorizando sua revisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência, deferida pelo Juízo de origem, não se confunde com julgamento de mérito, tendo sido fundamentada, com base nos requisitos legais do art. 300 do CPC, especialmente, diante da plausibilidade do direito invocado e do perigo de dano, consistente na indevida vinculação da chave PIX ao número da Demandante.

A medida liminar deferida possui natureza reversível e visa resguardar a Requerente de possíveis prejuízos, não havendo antecipação indevida da pretensão final.

A multa diária (
astreinte
) constitui meio de coerção indireta para o cumprimento de obrigação de fazer, devendo observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, consoante
o
previsto no art. 537, §1º, I, do CPC.

A imposição de multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, limitada a R$ 25.060,00 (vinte e cinco mil e sessenta reais), revela-se excessiva, diante da natureza da obrigação e do valor da causa, podendo ensejar enriquecimento ilícito.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal orienta que o valor das
astreintes
deve ser suficiente, para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, mas sem representar sanção desproporcional.

A redução do valor para R$ 100,00 (cem reais) por dia, limitada ao total de R$ 5.000,00 cinco mil reais), mostra-se medida adequada e compatível com a obrigação imposta, mantendo a efetividade da decisão judicial e afastando penalidade excessiva.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, caput, e 537, § 1º, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1355927/RS, Rel. Min. Manoel Erhardt, j. 09.08.2021; TJ-BA, AI 8033869-94.2023.8.05.0000, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. 31.01.2024; TJ-BA, AI 8003052-81.2022.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 01.02.2023.

––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8064574-07.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante o
BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A.
, sendo
Agravada
LUCINEIA ROSA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR
PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso.